Tribunal: TJDFT
Processo: 0741071-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741071-37.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LETYCIA TAMMERA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0756020-18.2021.8.07.0016, ajuizada por LETYCIA TAMMERA DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 108252743 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, emitisse autorização de cobertura integral das cirurgias plásticas reparadoras, descritas no relatório médico de ID 106608589 do processo originário, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que o procedimento cirúrgico requerido pela parte agravada não possui cobertura no contrato de assistência à saúde entabulado pelas partes e não constitui tratamento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, porquanto não inserido no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde. A agravante afirma que o procedimento solicitado pela agravada somente dispõe de cobertura em casos de traumas ou tumores, hipóteses não configuradas nos autos. Pondera que os procedimentos prescritos à autora ostentam natureza estética e aduziu não estar caracterizada a urgência necessária para que seja deferida a tutela provisória. Por fim, a agravante alega que a multa pecuniária fixada se mostra desproporcional e excessivamente onerosa. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada pela agravada na inicial da demanda. Preparo recolhido (ID 31653011). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 31682473, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por considerar não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Em contrarrazões (ID 31940586), a agravada argumenta que as cirurgias pretendidas são reparadoras, e não estéticas. Assevera a existência de urgência para a realização dos procedimentos, em virtude de distúrbios de ansiedade, depressão e transtorno dismórfico corporal que lhe acometem. Aduz que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e que o Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do Recurso Especial no 1.757.938/DF, consolidou seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde. Por fim, requer a manutenção, em sua totalidade, da r. decisão vergastada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi prolatada sentença (ID 114019017), no dia 01/02/2022, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau converteu em definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré a autorizar a cobertura integral das cirurgias plásticas reparadoras, descritas no relatório médico de ID 106608589 do processo originário (mamoplastia redutora não estética com substituição de implantes mamários com contratura capsular; correção de lipodistrofias crurais, trocantéricas e coxas; correção de lipodistrofias de braços); bem como condenou a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento e de juros de mora de 1% a.m. da citação. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal. No caso em apreço, a agravante pretendia a reforma da decisão que foi confirmada pela r. sentença. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse sentido, trago à colação entendimentos semelhantes desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1384080, 07026628920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021. Info 697). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, tornando-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento não conhecido pela perda do interesse recursal. Decisão unânime. (Acórdão 1378061, 07032777920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 às 11:55:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora